Tribunal: TJDFT
Processo: 0706729-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0706729-26.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: RAIMUNDO JACINTO DA SILVA NETO D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pelo réu Banco Pan S/A contra a sentença (ID 51329506) proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, apenas para declarar nulidade da cláusula de seguro prestamista prevista no contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor celebrado entre as partes. Em razão da sucumbência recíproca, a sentença condenou as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, sendo esses fixados em 10% sobre o valor da causa, na proporção de 90% a cargo da parte autora e 10% a cargo da parte ré. Em suas razões recursais, o réu defende a legalidade da cobrança de tarifas e do seguro prestamista. Sustenta que a contratação do seguro foi feita de forma facultativa, com expressa menção de que a iniciativa da contratação de qualquer produto securitário é de exclusiva vontade e responsabilidade do contratante. Sustenta também sucumbência mínima, devendo o autor arcar com a integralidade do pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda e condenar o apelado ao pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios. Preparo recolhido em ID 51329711. Não houve oferta de contrarrazões recursais pelo apelado. É o relatório. Verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira do juízo de admissibilidade, em razão de ser intempestivo. O prazo para interposição do recurso é de 15 dias (art. 1003, § 5o. do CPC), o qual é contado em dias úteis. Segundo consta do expediente de 1a instância, inclusive certificado pela secretaria da Vara em ID 51329712, a ré registrou ciência expressa da sentença em 14/06/2023, dando início à fluência do prazo recursal, com termo final em 05/07/2023. O presente recurso de apelação foi interposto apenas em 10/07/2023, portanto intempestivo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação do réu, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem. Após o transcurso do prazo legal, dê-se baixa no sistema informatizado, com as devidas cautelas. gp Brasília/DF, 2 de outubro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator